Tribunal: TJPA
Processo: 0001997-89.2019.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001997-89.2019.8.14.0065

APELANTE: JARDEON ANTONIO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO – NEGATICA DE AUTORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, as declarações da vítima, e depoimentos testemunhais, em consonância, evidenciam a autoria a materialidade delitiva, não havendo que se falar em absolvição. REFORMA DA PENA – UTILIZAÇAO DE MESMA CONDENAÇÃO PARA AGRAVAR A PENA NA PRIMEIRA FASE E SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA – IMPOSSIBILIDADE. 2. Não há que se falar em
bis in idem
. O magistrado, na primeira fase, fez uso da sentença condenatória n. 0001573-52.2016.8.14.0065 com trânsito em julgado em 13.10.2016 e, na segunda fase, para agravar a pena pela reincidência, utilizou-se de sentença condenatória n. 0000832-17.2013.8.14.0065, igualmente transitada em julgado em 12.07.2016. Entendimento pacífico nos Tribunais Superiores.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 24ª Sessão Ordinária por videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 02 de dezembro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

JARDEON ANTONIO DE SOUZA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Xinguara que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no 07.03.2019, por volta das 23h, o acusado na companhia de outro indivíduo, mediante violência no uso de arma de fogo, subtraiu da vítima, a sra. Janaina Santos Ferreira Ribeiro, um aparelho celular, sendo denunciado no art. 157, § 2º, II e § 2º- A do CPB.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Jardeon Antônio de Souza a pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no regime semiaberto pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro, excluindo o concurso de agentes e condenação pelo uso de arma de fogo, uma vez não comprovados nos autos, bem como absolvendo-o da prática do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela absolvição pela negativa de autoria e, alternativamente a reforma da pena, uma vez que o juízo utilizou a mesma condenação para agravar a pena na primeira e segunda fase de dosimetria., incorrendo em
bis in idem
.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Cotejando os elementos de prova constantes dos autos, os depoimentos testemunhais e declarações da vítima, evidenciam a autoria delitiva do acusado, senão vejamos:

A vítima, Janaina Santos Ferreira Ribeiro, em juízo afirmou que “
foi vítima de roubo na rua Gorotire, e que reconhece o acusado sem sombra de dúvida como sendo o condutor da motocicleta. Que o local do roubo era iluminado e que já havia visto o acusado pela rua em outras ocasiões
.”

Nos mesmo termos, há depoimento testemunhal do policial militar Wilson de Sousa Barata que “
participou da prisão do apelante em que declarou que reconhece o réu como autor do roubo, que a vitima parou para pedir apoio a viatura e se depararam com o denunciado Lucas e fizeram a abordagem. Que acharam o celular da vítima com o denunciado e um revólver calibre 32, que o acusado jogou para baixo da viatura. Que foi a vítima quem apontou o acusado”
.

Nesses tipos de crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima possui relevante valor probatório, o qual ainda foi corroborado por outros depoimentos testemunhais. A materialidade por sua vez, restou evidenciada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelo Auto de Entrega.

Assim, em que pese as alegações deduzidas pela defesa, não há que se falar em negativa de autoria se os elementos de prova constantes dos autos, evidenciam a autoria delitiva do acusado, o qual foi nitidamente reconhecido pela vítima, assim sendo, inviável a absolvição.

Com relação a dosimetria de pena, a defesa se insurge quanto a utilização de uma mesma condenação para majorar a pena em dois momentos distintos, na primeira fase, ao valorar a circunstância judicial de antecedentes criminais e na segunda fase, como circunstância agravante.

No entanto, observa-se que o magistrado utilizou, acertadamente, de duas condenações distintas, para cada fase da dosimetria assim dispondo:

“
Na primeira fase da dosimetria de pena, passo a análise das circunstâncias previstas nos artigos 59 do CP. A culpabilidade: normal à espécie, não havendo o que valorar.
Antecedentes: possuidor de maus antecedentes em crime contra o patrimônio – sentença condenatória no processo n. 0001573-52.2016.8.14.0065
. Conduta social: não há nos autos provas de fatos que a desabonem. Personalidade: não há nos autos provas de fatos que a desabonem. Motivos do crime: foi o lucro fácil, já valorado pelo legislador no tipo penal. Circunstâncias do crime: não transbordam aos delitos desta espécie. Consequências do crime: nada a considerar. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu. diante de tais circunstancias analisadas individualmente, constatada uma circunstancia judicial desfavorável, aumento a pena em 1/8, pelo que fixo a pena base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso (...)
no que tange a segunda fase de dosimetria legal, o acusado merece a aplicação da agravante de reincidência (art. 61, I do CP), desta vez considerando a sentença condenatória no processo n. 0000832-17.2013.8.14.0065
. Não concorrem atenuantes da pena. Posto isso, agravo a pena em 1/6 e fixo a pena intermediaria em 5 anos e 3 meses de reclusão e 13 dias-multa (...)
”.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento que possibilita a utilização de duas ou mais condenações transitadas em julgado na primeira e segunda fases de dosimetria, desde que distintas. Transcrevo jurisprudência do STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. RÉU REINCIDENTE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O réu é possuidor de 3 (três) condenações transitadas em julgado, sendo que uma delas (no caso aquela relativa ao processo n. 201201951237, cuja sentença transitou em julgado em 19/3/2012, antes da prática do delito objeto deste recurso, o que se deu em 4/11/2014) não foi atingida pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal. Nesse contexto, tem-se que essa condenação foi utilizada na segunda etapa da dosimetria como agravante (reincidência) e as outras duas - processos n. 200201873944 e 200502361365 - valoradas a título de maus antecedentes, na primeira etapa da dosimetria.

2.
O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que aquelas que foram utilizadas na primeira fase sejam distintas daquelas valoradas na segunda etapa.

3. No caso, o Tribunal a quo, motivadamente, considerou como desfavoráveis os maus antecedentes do recorrente, por condenação com trânsito em julgado distinta daquela que foi valorada na segunda etapa, a título de reincidência. 4. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes" (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016, grifou-se). (...)

(AgRg nos EDcl no AREsp 1450588/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019)

Assim sendo, como já referido na transcrição de parte da dosimetria, o magistrado, na primeira fase, fez uso da sentença condenatória n. 0001573-52.2016.8.14.0065 com transito em julgado em 13.10.2016 e, na segunda fase, para agravar a pena pela reincidência, utilizou-se de sentença condenatória n. 0000832-17.2013.8.14.0065, igualmente transitada em julgado em 12.07.2016, portanto, não há que se falar em
bis in idem
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em seus termos.

É como voto.

Belém, 02/12/2021